Tribunal: STF
Processo: ARE 1597374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2021 – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. DESCABIMENTO. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. O cerne da questão trazida aos autos diz respeito à anulação de questões objetivas (10,13, 21, 33, 46, 48, 65 e 97), cobradas na prova do concurso público regulado pelo EDITAL Nº 012/2021, para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal. 1. Em se tratando de concurso público, o Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos, observando-se o cumprimento das normas fixadas no edital, que é a lei do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova. Precedentes: (AC 0011532-68.2012.4.01.3400, Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - Sexta Turma, PJe 25/04/2022 PAG.) 2. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de não caber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público a revisão dos critérios de correção de prova ou a análise do conteúdo das questões formuladas, podendo, excepcionalmente, intervir no controle de atos praticados no âmbito do certame público objetivando o restrito exame da legalidade do procedimento” (TRF1, AMS 0049686-24.2013.4.01.3400, relator Juiz Federal Convocado Roberto Carlos de Oliveira, 6T, e-DJF1 10/02/2020). 3. Não restaram comprovadas irregularidades na elaboração das questões e no gabarito oficial considerado no concurso. Embora a parte autora alegue que há interpretações distintas, não há resposta correta, há falha na assertiva e/ou, ainda, que o gabarito deve ser alterado, entendo que tais fundamentos dizem respeito à interpretação das questões e critérios de correção da banca examinadora, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na definição de tais critérios. 4. Em casos semelhantes, esta Corte já entendeu que “O erro crasso, que permitiria ao Judiciário invadir a esfera da banca examinadora, é aquela falha considerada absurda à primeira vista, evidente, indiscutível, e não suposto erro de escolha da banca examinadora em relação à doutrina, ciência ou conjunto de regras técnicas que seguirá como parâmetro para justificar as respostas do gabarito oficial”. Precedente: (TRF-1 - AC: 10113224820224013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/12/2022 PAG PJe 19/12/2022 PAG). 5. As anulações das questões buscadas pelo apelante, não visam verificar ilegalidade ou flagrante dissonância entre o conteúdo da questão do concurso e o programa descrito no edital do certame, mas sim a intervenção do Judiciário para reexame dos critérios de correção adotados na prova objetiva do concurso. 6. Inexiste, portanto, ilegalidade ou flagrante dissonância entre o conteúdo da questão do concurso e o programa descrito no edital do certame, não sendo o caso de se falar em intervenção do Judiciário para reexame dos critérios de correção adotados na prova objetiva do concurso. 7. 8. Apelação da parte autora desprovida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente